Tribunal: STF
Processo: RHC 226519
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo. Absolvição ou desclassificação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao analisar o HC 778.738, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. 



    2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares. 



    3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. 



    4. Não cabe habeas corpus para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação da conduta, pois necessário, para infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem, o reexame de fatos e provas, incabível na via eleita. 



    5. Verifica-se a ausência de interesse de agir quanto à redução da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois fixada, ao final, no mínimo legal. 



    6. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “não restou, no caso concreto, comprovado que o recorrente sabia da origem ilícita da arma de fogo apreendida consigo, prevalecendo, à luz do sistema acusatório e do princípio do in dubio pro reo, a presunção de sua inocência”;



          (ii) “alternativamente, (...) postula-se a desclassificação de sua conduta para o delito de receptação culposa, o qual é previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, visto que, conforme amplamente exposto no tópico anterior, o recorrente desconhecia a procedência da arma de fogo apreendida em seu poder”;



          (iii) “na dosimetria da pena, especificamente, o MM. Juízo a quo utilizou o fato de a arma de fogo apreendida estar com carregador fundamento para aumento da pena base. Data máxima vênia, trata-se de elemento inerente ao tipo, até mesmo que, se não possuísse carregador, sequer funcionaria (proporcionando lesões etc.)”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    6. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    O réu foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 180 do CP e 14 da Lei n. 10.826/2003. O Tribunal de origem concluiu, mediante valoração do acervo probatório, pela existência de elementos de convicção suficientes ao reconhecimento da receptação e da elementar do tipo penal (ciência sobre a origem ilícita da coisa), haja vista os indicadores da conduta, observáveis externamente, pois foi apreendida a arma de fogo com o acusado, não comprada legalmente, sem documentação que o proprietário do artefato deve portar ou narrativa idônea sobre a aquisição do objeto, que também se deu de forma informal e irregular.



    O paciente não observou as regras notórias para adquirir arma de fogo, obtida de modo irregular, à margem da lei. Ainda, não apresentou requerimento aos órgãos competentes para formalizar a propriedade nem mencionou haver solicitado cópia do registro da pistola a terceiro que haveria lhe dado o objeto em pagamento. (...).



    [...]



    O elemento subjetivo da receptação foi reconhecido pelas instâncias ordinárias adequadamente, a partir das circunstâncias externas à conduta do réu. O Tribunal consignou que "a tese de inexibilidade de conduta diversa, em razão da sua atividade laboral exercida à época - de, eventualmente, transportar elevada soma de dinheiro - não se reveste de seriedade. Até porque o acusado estava com a arma de fogo na cintura, dentro em uma boate, certamente, não no exercício do trabalho referido em sua defesa pessoal" (fl. 895, destaquei). 



    Nesse contexto, não é possível decidir pela absolvição ou pela desclassificação da conduta imputada, ausente o direito líquido e certo aventado pela parte.



    Saliento, ainda, que a inexigibilidade de conduta diversa é causa geral de exclusão de culpabilidade que incide quando não se pode exigir do agente, com lastro nas circunstâncias concretas e conforme os padrões de razoabilidade do homem médio, diferente ação. O cidadão comum, do ponto de vista de política criminal, não pode obter arma de fogo à margem da lei, para se resguardar de condutas, futuras e incertas, que possam atingir sua integridade ou patrimônio, pois a segurança pública é atribuição das polícias. 



    O "habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita" ( AgRg no HC n. 761.362/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 17/11/2022).



    [...]”.



    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. Dou ainda especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que, [q]uanto ao porte de arma de fogo, não verifico o interesse de agir, e o fundamento não foi rechaçado no regimental, porquanto a pena do crime em apreço foi fixada, ao final, em 2 anos de reclusão e 10 dia-multa, e, conforme o princípio da legalidade, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator